Tribunal: TJSP
Processo: 2048533-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Arresto de bens. Denegação em primeiro grau. Alegação de doação de bens e de transferência de outros por preço vil, com o intuito de fraudar o direito de credores. Indícios suficientes de fraude à execução. Negócios passados entre parentes. Presunção dos adquirentes de ciência da insolvência dos alienantes. Inaplicabilidade na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Arresto de bens. Denegação em primeiro grau. Alegação de doação de bens e de transferência de outros por preço vil, com o intuito de fraudar o direito de credores. Indícios suficientes de fraude à execução. Negócios passados entre parentes. Presunção dos adquirentes de ciência da insolvência dos alienantes. Inaplicabilidade na espécie do entendimento objeto da súmula no 375 do STJ. Indisponibilidade de bens que em tais circunstâncias é imperativa, embora apenas provisoriamente e, portanto, a depender de aprofundamento na análise dos fatos e, assim, somente para resguardo contra o escamoteio. Caráter apenas temporário da resolução que se dá no início do processo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048533-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
INVISTA CF, são agravados ANDRÉ VARGA, DANIEL ANTONIO PEREIRA e
LOOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.098
Agravo de Instrumento no2048533-58.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios -
Não Padronizados Invista CF
Agravados: Loop Indústria e Comercio Ltda. e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Arresto de bens. Denegação em primeiro grau.
Alegação de doação de bens e de transferência de outros por
preço vil, com o intuito de fraudar o direito de credores.
Indícios suficientes de fraude à execução. Negócios passados
entre parentes. Presunção dos adquirentes de ciência da
insolvência dos alienantes. Inaplicabilidade na espécie do
entendimento
objeto
da
súmula
no
375
do
STJ.
Indisponibilidade de bens que em tais circunstâncias é
imperativa, embora apenas provisoriamente e, portanto, a
depender de aprofundamento na análise dos fatos e, assim,
somente para resguardo contra o escamoteio. Caráter apenas
temporário da resolução que se dá no início do processo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por exequente, o qual foi tirado dos autos do
processo
da
ação
de
execução
de
título
extrajudicial, e busca a reforma do r. despacho
que
indeferiu
o
prosseguimento
dos
atos
executórios que alcancem bens dos filhos de um dos
garantes, donatários de bens do genitor e também
adquirentes a este de cotas sociais por preço vil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e, em ambas as hipóteses, com o intuito de fraudar
a execução.
Sustenta o agravante a desnecessidade de
valer-se de ação própria para esse fim, porque a
transmissão ocorreu após o ajuizamento da ação em
causa.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Deve
prevalecer
para
a
solução
da
controvérsia o quanto foi considerado no despacho
inicial deste recurso.

Foi dito na ocasião que a orientação
ortodoxa que deveria ser adotada na espécie seria
a obediência irrestrita ao entendimento objeto da
súmula no 375 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim é que caberia considerar aquisição
de boa-fé, mesmo já estando ajuizada a demanda em
face do devedor capaz de lhe reduzir à insolvência, porque essa publicidade não é
considerada suficiente para se ter como presumível
a ciência do adquirente.
Para isso a prevalência dessa presunção
assim bastava que, ao tempo da aquisição, não
estivesse averbada à margem da matrícula de imóvel
o auto de penhora ou mesmo a petição da inicial da
ação de execução.
Assim, embora não se dê como absoluta a
presunção de boa-fé quando não há as averbações
faladas, porém é certo que se reconhece na lei e
nos tribunais que a hipótese passa a ser de
inversão do ônus de prova. Desse modo, competirá
ao credor demonstrar a ciência pelo adquirente do
estado de insolvência do devedor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Esse critério também é aplicável a outras
espécies de bens que possuam registros em órgãos
públicos.

Porém, ao contrário do que acima foi
afirmado, deve ser vista sempre como presumível a
ciência do adquirente acerca da insolvência do
devedor, se entre estes há parentesco, presunção
essa decorrente da interação que é própria da
convivência familiar, como é o caso em análise, em
que a transmissão de bens é a filhos.
Daí não necessitar do ajuizamento da
chamada ação pauliana quando a transferência de
bens se dá entre parentes, podendo a questão ser
apreciada por meio de mero incidente de fraude à
execução, porém sem afastar o direito da parte
prejudicada, pelo manejo de embargos de terceiro,
defender a legitimidade da aquisição.
Com isso, para dar-se por caracterizada a
hipótese de fraude à execução serão bastantes a
insolvência do devedor e a alienação de bens por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
este a parentes. Se não é absoluta, porém, exigirá
destes a busca do desembaraço dos bens que lhe
foram alienados, por meio de embargos de terceiro,
como já dito, de sorte que o credor conta em seu
favor com a presunção "juris tantum" de existência
de fraude à execução.

Desse modo, impõe-se a concessão de tutela
recursal para determinar a penhora das cotas
sociais objeto cessão pelo agravado aos filhos,
seja em razão de doação, seja em razão de ato
oneroso apontado como dado por preço vil.
Dadas as circunstâncias do caso, fica
autorizada a indisponibilidade temporária de soma
em dinheiro desses filhos do alienante encontrada
em conta bancária ou em aplicações financeiras de
qualquer
natureza,
dado
risco
notório
de
escamoteio e diante do fato de que possam ser
resultante da fraude à execução que ora se
reconhece, facultada a prova de sua necessidade à
subsistência desses alcançados e mesmo de sua não
etiologia à doação ou aquisição por preço vil e,
assim, em tese não fraudulenta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cabe sempre a lembrança de que, por ora,
se trata de mera tutela provisória, de modo que
será somente com a decisão definitiva a respeito
da questão que o tema se considerará imutável.
Em face do exposto, dou provimento parcial
ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator